Tribunal: STF
Processo: Rcl 40433
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por ANTÔNIA ODETH DA COSTA FRAULOB e outros contra acórdão da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul nos autos do Processo 0826978-80.2014.8.12.0001. 
    Os reclamantes narram que, em síntese, a autoridade reclamada não realizou o juízo de retratação após decisão do Supremo Tribunal Federal no ARE 1.202.043/MS de adequar-se à tese 439 da sistemática de repercussão geral (RE 606.199, Rel. Ministro Teori Zavascki, DJe 27.05.2011).
    Sustentam contrariedade ao acórdão do Plenário da Suprema Corte no que tange ao “direito dos reclamantes (todos aposentados antes da emenda 41/2003, conforme sedimentado pelo próprio TJMS) à paridade e à isonomia quanto a questão do tempo de serviço pelo qual se aposentaram, e a titulação quando isto aconteceu, únicos critérios nos quais os reclamantes podem concorrer com os servidores ativos, devendo estes critérios serem levados em conta para fins de reenquadramento, o que não aconteceu, conforme quadros e tabelas apresentados, e que estes critérios sejam respeitados no futuro” (eDOC 1, p. 5).
    Pugnam pela “procedência da presente RECLAMAÇÃO e, por conseguinte, do pedido formulado, a fim de declarar e reconhecer o direito dos reclamantes (todos aposentados antes da emenda 41/2003) em serem reenquadrados (reclassificados) de forma a se respeitar o cargo, a classe e o nível salarial em que foram aposentados, visto o tempo de serviço e titulação com que se aposentaram visto que estes são os únicos critérios objetivos que possuem, pois que os demais apenas os que tiverem na atividade, respeitando-se assim o precedente fixado no RE 606199/PR” (eDOC 1, p. 9). 
    A autoridade reclamada prestou informações, dando conta que, “Tendo em vista o acórdão supracitado, cópia foi juntada aos autos do AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO, sendo determinado o retorno à Suprema Corte, para análise da matéria, na data de 02/06/2020” (eDOC 28, p. 4). 
    É o relatório.
    Decido.
    Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul e às informações prestadas (eDOC 28), verifico que foi determinado o encaminhamento do Agravo em Recurso Extraordinário para nova apreciação por esta Suprema Corte, uma vez que a autoridade reclamada não realizou o juízo de retratação por mim determinado nos autos do ARE 1.202.043.
    Assim, em 5.6.2020, foi publicado ato da Vice Presidência do Tribunal reclamado dispondo o que segue:
    “Publicado em 05/06/2020 Número do Diário Eletrônico: 4509 Teor do ato: Desse modo, encaminhem-se os autos ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em cumprimento ao disposto no art. 1.041, do Código de Processo Civil e no art. 328-A, § 2º, do Regimento Interno da Suprema Corte.”
    Tendo em vista a restrição do pedido dos autos à declaração do direito dos reclamantes, em razão da eventual discordância entre o ato reclamado e o entendimento firmado no RE 606.199, e a determinação de subida do ARE 1.202.043 para novo juízo, não mais subsiste interesse jurídico legítimo a ser amparado na presente via. 
    Ante o exposto, julgo prejudicada a presente reclamação, em razão da perda superveniente de seu objeto (RISTF, art. 21, IX). 
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de junho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente